Tribunal: TJMT
Processo: 0000736-48.2010.8.11.0046
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000736-48.2010.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), JOSE ODIL DA SILVA - CPF: 355.257.890-00 (APELADO), JOAO ALCIR RODRIGUES DE VARGAS - CPF: 232.794.430-91 (ADVOGADO), IZABEL WINGENBACH DA SILVA - CPF: 630.830.271-68 (APELADO), BRASIL DA SILVA - CPF: 309.277.650-04 (APELADO), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), IVETE ROSANE MACHADO CAVALHEIRO DA SILVA - CPF: 314.520.510-20 (APELADO), LUIS ANTONIO PINZON ZAMO - CPF: 808.356.861-91 (APELADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), DANIELA MARKUS SILVA - CPF: 907.351.101-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000736-48.2010.8.11.0046

Apelação no 0000736-48.2010.8.11.0046

Apelante:
BANCO DO BRASIL SA

Apelado:
JOSE ODIL DA SILVA e outros.

2a Vara de Comodoro

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – PRRÉVIA INTIMAÇÃO – EXECUÇÃO QUE TRAMITA HÁ MAIS DE 12 ANOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da inércia da parte autora em promover o recolhimento das custas processuais, há que se extinguir o feito, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000736-48.2010.8.11.0046

Apelação no 0000736-48.2010.8.11.0046

Apelante:
BANCO DO BRASIL SA

Apelado:
JOSE ODIL DA SILVA e outros.

2a Vara de Comodoro

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL SA.

Ação:
Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente, proposta por
Banco do Brasil SA
em desfavor de
Jose Odil da Silva, Izabel Wingenbach da Silva, Brasil da Silva, Ivete Rosane Machado Cavalheiro da Silva, Luis Antonio Pinzon Zamo e Daniela Markus Silva.

Sentença:
Extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do Código de Processo Civil em razão da ausência de recolhimento das custas processuais por parte do exequente. Condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais remanescentes e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Apelação
(Id. 106232009 - Pág. 69/76):

Afirma que é descabida a extinção da ação por ausência de recolhimento das custas processuais, máxime porque houve o reconhecimento pelo juízo do depósito do valor, mesmo que de forma diversa.

Aduz que não houve a devolução do valor referente ao depósito já feito, o que configura ato de pagamento da guia, porquanto são valores utilizados pelo exequente para este fim.

Pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo
a quo
para o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 106232009 - Pág. 81/85).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000736-48.2010.8.11.0046

Apelação no 0000736-48.2010.8.11.0046

Apelante:
BANCO DO BRASIL SA

Apelado:
JOSE ODIL DA SILVA e outros.

2a Vara de Comodoro

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL SA.

Ação:
Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente, proposta por
Banco do Brasil SA
em desfavor de
Jose Odil da Silva, Izabel Wingenbach da Silva, Brasil da Silva, Ivete Rosane Machado Cavalheiro da Silva, Luis Antonio Pinzon Zamo e Daniela Markus Silva.

Sentença:
Extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do Código de Processo Civil em razão da ausência de recolhimento das custas processuais por parte do exequente. Condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais remanescentes e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O banco exequente, em seu apelo, requer o provimento do recurso, a fim de anular a r. sentença e determinar o prosseguimento do feito.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de determinar o regular prosseguimento do feito.

Cuida-se de Ação de Execução, proposta em 15.12.09, pelo banco apelante
,
que tem como objeto a Cédula Rural Hipotecária n° 21/00547-8.

Em 29.07.2013 o exequente foi intimado para comprovar o pagamento das custas processuais, sob pena de extinção (Id. Id. 8048910 - Pág. 1), ocasião em que o banco, ora apelante, requereu dilação de prazo, em vista da necessidade de cumprimento de procedimentos administrativos (Id. 8048912 - Pág. 1), não comprovando o devido pagamento das custas processuais.

Após o trâmite processual, em 17.03.2016 foi certificado nos autos que não houve o recolhimento das custas (Id. 8048937 - Pág. 1), e em 18.05.2016 o banco foi intimado para efetuar o pagamento (Id. 8048944 - Pág. 1), contudo, novamente, solicitou a concessão de prazo por mais de 20 dias, a iniciar-se após o término da paralisação das atividades da instituição bancária, para cumprimento do comando judicial.

Em 26.06.2017, foi proferida sentença de extinção, sem resolução do mérito, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC (Id. 106232008 - Pág. 50).

Em 14.07.2017, o exequente interpôs recurso de apelação, o qual foi provido para afastar a extinção e determinar o regular processamento do feito, porquanto não verificado o abandono da causa pelo autor (Id. 106232009 - Pág. 36).

Por fim, sobreveio sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no artigo 485, IV, CPC, e ocorreu em razão da ausência de recolhimento das custas e despesas processuais por parte do exequente.

Pois bem.

Em que pesem as alegações do banco apelante, verifica-se que o recurso de apelação interposto em 14.07.2017 (Id. 8048965 - Pág. 1) foi provido porque, de fato, não foi observado naquele momento o abandono processual por parte do exequente, reconhecido pela sentença.

No entanto, no que tange às custas processuais, observa-se que o exequente foi intimado diversas vezes para promover o recolhimento e, em que pese ter solicitado a concessão de prazo por 20 dias em 17.03.2016, vale dizer, há quase seis anos, a presente execução já tramita há mais de doze anos sem o devido pagamento das custas e taxas judiciais.

Até os dias de hoje não se observa movimento algum do apelante ou justificativa atual para o não recolhimento das custas.

Ademais, quanto às alegações de que não houve devolução do valor referente ao depósito feito pela via equivocada, vale dizer, depósito judicial, nota-se que o apelante sequer demonstrou tentativa de levantamento dos valores depositados.

Assim, deve ser mantida a sentença que
extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do Código de Processo Civil em razão da ausência de recolhimento das custas processuais por parte do exequente.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022